Tribunal: STF
Processo: AI 753105
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. JUNTADA TARDIA DOS DOCUMENTOS FALTANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o traslado deve processar-se perante o Tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento (Súmula 288/STF e art. art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil - redação anterior à Lei 12.322/2010).



    Interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível a complementação do traslado.



    Agravo regimental a que se nega provimento.